Tribunal: TJMT
Processo: 1013847-74.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013847-74.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO - CPF: 291.367.920-04 (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR - CPF: 815.913.221-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA – RETIFICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a existência de erro material a despeito do resultado do julgamento proclamado na ementa, os embargos de declaração devem ser acolhidos para retificação do erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013847-74.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de SINOP)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A. nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013847-74.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Sinop, interposto contra o acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida nos autos da ação de
Busca e Apreensão
movida contra o embargante por EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (Número Único 1002599-66.2020.8.11.0015 – 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop), que deferiu a medida de liminar de busca e apreensão dos veículos e maquinários objetos da lide (cf. Id. nº 53175972).

O embargante aponta erro material quanto ao resultado do julgamento indicado na ementa, pois, equivocadamente, constou recurso “provido”, quando, na verdade, o recurso fora “desprovido”, conforme, aliás, restou proclamado no acórdão. Assim, pede sejam os aclaratórios acolhidos para que o equívoco apontado seja consertado.

Embora intimada (cf. Id. nº 56893957), a embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 59168460).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Evidente a ocorrência de erro material que deve ser prontamente corrigido, pois, com efeito, ao invés de constar da emenda o verdadeiro resultado do “desprovimento” do recurso, constou, equivocadamente, que o agravo fora “provido, ou seja, houve inserção de resultado em total diverge com o dispositivo do voto.

Assim, retifico a ementa do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013847-74.2020.8.11.0000 para que dela passe a constar
“Recurso Desprovido”.

No mais, o acórdão embargado permanecesse inalterado.

Posto isso, acolho os embargos para retificação do aludido erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020